Tribunal: TJPA
Processo: 0808415-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14080 - Artigo 896
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808415-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA AGUIAR NEVES

AGRAVADO: MARIO JORGE GOMES BORGES, MARIA DE JESUS GADELHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de manutenção de posse, que indeferiu pedido de tutela de urgência possessória por ausência de demonstração suficiente dos requisitos legais. A agravante alegou exercer posse mansa e pacífica do imóvel desde 2009, apontando atos de turbação praticados pelos agravados, como colocação de placa de venda, abordagem a locatários e destruição de bens no imóvel. Pleiteou o deferimento liminar da medida possessória, com imposição de multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória em favor da agravante, nos termos do art. 561 do CPC, diante da alegada turbação de posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência em ações possessórias exige a demonstração cumulativa da posse pelo autor, da ocorrência do esbulho ou turbação e da data do fato, conforme determina o art. 561 do CPC.

4.

Os documentos apresentados pela agravante, embora volumosos, não comprovam de forma inequívoca a posse mansa e pacífica do imóvel, sendo expressamente impugnados pelos agravados, que anexaram provas indicando controvérsia possessória relevante, como carnê de IPTU em nome da parte agravada e declaração comunitária de reconhecimento de sua ocupação.

5.

A controvérsia sobre a posse e a impugnação dos documentos apresentados demonstram a necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.

6.

A ausência de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, impede a concessão da medida liminar de manutenção de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 561 e 563.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por TEREZINHA AGUIAR NEVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação de manutenção de posse (Processo nº 0824889-25.2024.8.14.0051), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, deixando de deferir medida liminar possessória.,
nos seguintes termos:

“Assim, diante da controvérsia estabelecida sobre a posse e não estando plenamente demonstrado o requisito da urgência (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação), em moldes a justificar a medida extrema e inaudita altera parte, entendo não ser caso de concessão da tutela pretendida neste momento.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, mantendo a análise mais aprofundada do mérito para momento oportuno, após regular contraditório e produção das provas necessárias.”

(...)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) a tempestividade do recurso; (ii) que detém a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da lide desde o ano de 2009, conforme documentos de compra e venda, escritura de posse e contratos de locação; (iii) que houve atos de turbação praticados pelos agravados, notadamente a colocação de placa de "vende-se", abordagens a locatários, alteração cadastral no IPTU e destruição de trave do campo de futebol existente no local; (iv) que o indeferimento da tutela de urgência viola os requisitos previstos no art. 561 do CPC, os quais, segundo a agravante, estariam plenamente demonstrados nos autos por robusto conjunto probatório; (v) que é inaplicável a discussão acerca de titularidade na via possessória, sendo suficiente a demonstração da posse e sua turbação.

Requer, ao final, (a) a concessão de efeito ativo ao recurso, para fins de deferimento da medida liminar de manutenção de posse, com aplicação de multa por descumprimento; e (b) ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada na origem.

Contrarrazões apresentadas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 22 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de manutenção de posse (Processo nº 0824889-25.2024.8.14.0051), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante, Terezinha Aguiar Neves, diante de supostos atos de turbação de posse atribuídos aos agravados.

A recorrente, em sua petição recursal, sustenta que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel denominado “Campo da Borges”, localizado na cidade de Santarém/PA, desde o ano de 2009, com lastro em recibos de compra e venda, contratos de locação e demais documentos que, em seu entender, comprovariam a posse e os atos de turbação perpetrados pelos agravados, tais como a afixação de placa de venda no imóvel e abordagens indevidas a terceiros.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não verifico na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que neguei a tutela antecipada recursal, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que os documentos acostados com a inicial — embora numericamente relevantes — foram expressamente impugnados pelos agravados, que contestaram a autenticidade de recibos de compra e venda e apresentaram documentos que indicam, ao menos em sede de cognição sumária, controvérsia possessória substancial, o que demanda instrução probatória. Dentre tais documentos, destaca-se carnê de IPTU em nome da agravada Maria de Jesus Gadelha da Silva, bem como declaração comunitária que reconhece a agravada como legítima ocupante do imóvel em disputa.

É certo que se admite a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, no entanto, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano, necessários para tanto, considerando que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse do autor sobre o imóvel, mormente quando, em contestação, a parte agravada traz tese que pode ter o condão de opor-se à pretensão.

Desta forma, não sendo possível vislumbrar a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, em análise perfunctória das alegações, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a liminar, ante a impossibilidade de se afirmar que ocorreu o esbulho de forma arbitrária, e de que o autor detinha a posse mansa e pacífica do imóvel.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus temos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025